Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CRUZA E FERTILIZAÇÃO DE ANIMAL. INADIMPLEMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato formulado entre as partes.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de lucros cessantes e a quantia de R$ 10.000,00, em razão da perda de oportunidade/chance. Narrou que cria cachorro de raça e faz negócios de cruza com outras fêmeas para venda de filhotes. Afirmou que firmou com o réu contrato de cobertura de cachorro para cruza com a cadela do requerido, ficando acordado que o pagamento corresponderia à metade da ninhada nascida. Informou que a fêmea que seria inseminada se chamava Medusa e que o réu descumpriu com o pactuado, o que lhe resultou na perda de novos contratos para venda dos filhotes. Discorreu que já tinha reservado o cachorro para a cruza com a cadela do réu, contudo, ele desistiu. Pontuou que suportou prejuízos no valor de R$ 20.000,00, pois cada filhote custa no mínimo R$ 5.000,00 no mercado e cada cadela pode ter até 16 filhotes. Sustentou que seu cachorro ficou à disposição para cruza com a cadela do réu, deixando de cruzar com outras fêmeas, fato que acarretou na perda de uma chance.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possuía outros contratos pelos filhotes que viriam a nascer da cruza de seu cachorro com a cadela do recorrido e que suportou prejuízos em razão do inadimplemento contratual do réu. Informa que no contrato de venda do filhote foi estipulado o valor de R$ 5.000,00, o qual o recorrente perdeu. Sustenta que faz jus a indenização por perdas e danos, cumulado com lucros cessantes, no valor de R$ 20.000,00 em razão do inadimplemento contratual. Defende que houve a perda de uma chance em razão do contrato de venda do filhote que viria a nascer, o qual ficou impossibilitado de cumprimento acarretando a mora do recorrente perante terceiro. Requer a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de perdas e danos e lucros cessantes e o valor de R$ 10.000,00, em razão da perda de uma chance.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Em relação à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o contrato de venda do filhote que viria a nascer (ID 57170428), não se refere a fato novo, uma vez que entabulado em 05/09/2023. O recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente. A alegação de tentativa de acordo na audiência de conciliação, não se mostra capaz de impedir a juntado do referido instrumento anteriormente.
7. No caso em tela, restou incontroverso o inadimplemento contratual do recorrido, contudo o recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessante ou perda de uma chance. Não se admite a indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, não podendo a condenação se balizar por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos. Como bem delineado na sentença, o recorrente “[...] não comprovou sequer o valor de comércio dos filhotes. Ademais, não há nenhuma certeza quanto à quantidade de filhotes que poderiam ser geradas. Inclusive, não se pode sequer constatar que com a cruza a fêmea iria, de fato, ficar prenha.” O contrato juntado apenas em sede recursal, não se mostra suficiente para comprovação da real perda de uma chance pelo recorrente. Incabível, portanto, a fixação de reparação de danos por lucros cessantes ou perda de uma chance, uma vez que as indenizações dessas naturezas não podem se pautar em conjectura unilateral alegada pelo recorrente.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.